Tribunal: TJES
Processo: 5002915-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002915-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO JOSE RIBEIRO
AGRAVADO: DMT BIOTECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
2915
-
40
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
DMT BIOTECNOLOGIA LTDA

EMBARGADO
:
SANDRO JOSÉ RIBEIRO

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÕES
.
SANADAS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Os
endereços indicados nos documentos
entabulados entre as partes e utilizados na judicialização do pedido são idôneos e referência do local onde podem ser localizadas, para fins de realização de atos e diligências relacionados à relação jurídica ali descrita.
Omissão sanada.

II.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido,
sem modificação do resultado do julgamento do agravo de instrumento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
DAR
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
2915
-
40
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
DMT BIOTECNOLOGIA LTDA

EMBARGADO
:
SANDRO JOSÉ RIBEIRO

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento,
opostos
por
DMT BIOTECNOLOGIA LTDA
,
para apontar omissão ocorrida no acórdão, contido no id. 3760652,
por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto por
SANDRO JOSÉ RIBEIRO
.

Eis a conclusão de julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. BACENJUD. AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Efetivada a rescisão contratual promovida entre a sociedade demandada e o agravante, diante da perda de seu objeto social, paralisação de suas atividades e extinção,

o
bloqueio de ativos
faz cumprir o acordo ora desfeito
, na medida em que retirando-se da sociedade, sem ônus,
d
eve
o agravante
reaver o aporte financeiro implementado.

II.
Com o
encerramento da empresa decorre a apuração de haveres e a retirada de bens pelos sócios que a compuseram e
em observância aos princípios
da força vinculante dos contratos
e
da boa-fé objetiva, a
averba
ção
anotação quanto à tramitação da demanda originária,
com a finalidade de que o acordo seja cumprido, em relação a sua extinção.

Argumenta o embargante, em primeiro, que o acórdão foi omisso, eis que não mencionou se o bloqueio de contas da empresa DMT BIOTECNOLOGIA LTDA alcança o patrimônio do sócio Luiz Meneghel.

Em seguida, aduz que
a
intimação
que fora direcionada
à empresa agravada/embargante
fora
recebida por pessoa estranha
aos quadros de funcionários da empresa,
em violação ao artigo 1.019, II do CPC.

Por fim, que não fora
m
intimado
s
o agravado Luiz Meneghel ou seus advogados, para apresentação da contraminuta do recurso interposto por Sandro José Ribeiro.

M
uito bem.

Por exame do agravo de instrumento restou a conclusão específica:
conforme já
delimitado
na decisão inicial,
sejam bloqueados ativos da sociedade agravada, via BACENJUD
e seja oficiado à Junta Comercial do Paraná com a finalidade de ser averbada anotação quanto à tramitação da demanda originária
.

Isso porque o agravante realizou
aporte financeiro na empresa agravada,
entretanto, por não ter havido o desenvolvimento do projeto proposto, posterior
rescisão contratual promovida entre a sociedade e o agravante, parali
s
ação de suas atividades e extinção
da empresa
,
restou deferida a manutenção da ordem de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud.

Neste ponto, portanto, não há que se cogitar em vício, eis que o pedido foi claro e a conclusão direta, não restando dúvidas quanto ao patrimônio a ser atingido pela medida deferida.

Seguindo, argumenta o embargante que
a
intimação
direcionada
à empresa agravada/embargante,
para ciência da decisão que recebeu o recurso interposto,

fora
recebida por pessoa estranha
aos
seus
quadros de funcionários,
em violação ao artigo 1.019, II do CPC,
bem como,
que não fora
m
intimado
s
o agravado Luiz Meneghel ou seus advogados, para apresentação da contraminuta do recurso interposto por Sandro José Ribeiro.

N
este tocante, verifico
pelo
acostado nos
id
s
. 946261 e 946260, a expedição dos ofícios referentes, enviados para os endereços indicados
tanto
no contrato entabulado entre as partes
quanto na rescisão
elaborada posteriormente
.

Além disso, constam idênticas indicações dos referidos endereços
na Ata Notaria
l
incluída no id. 798083
e

no
Contrato Social da empresa, no id. 798137.

Por
f
im,

verifica-se o
aviso de recebimento quanto ao
cumprimento de entrega dos ofícios no
s
endereços indicados, ao Sr. Luiz Meneghel, no id. 4368958, e à DMT Bi
o
tecnologia Ltda., no id. 2151211,
não
se vislumbrando portanto a alegada
violação ao cumprimento da diligência, restando aperfeiçoado
s
o
s
ato
s
.

C
oncluindo por sanadas as omissões apontadas,
c
onheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
todavia sem modificar o resultado do julgamento combatido
.

É co
m
o Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, "
todavia sem modificar o resultado do julgamento combatido"
.